Tribunal: TJSP
Processo: 1026527-32.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Relação de consumo com responsabilidade solidária por vício reconhecida na sentença. Recurso somente da autora e expresso apontamento da responsabilização das corrés, incontroversa. Embargos rejeitados.
Não há omissão no aresto em relação à responsabilidade solidária das corrés em relação à condenação, pois não houve alteração da sentença que

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Relação de consumo com responsabilidade solidária por vício reconhecida na sentença. Recurso somente da autora e expresso apontamento da responsabilização das corrés, incontroversa. Embargos rejeitados.
Não há omissão no aresto em relação à responsabilidade solidária das corrés em relação à condenação, pois não houve alteração da sentença que identificou a relação de consumo e a solidariedade pelo vício. Nesse ponto, o acórdão apenas reconheceu o dano moral e fixou indenização, inclusive expressando a responsabilização das corrés como incontroversa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026527-32.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
CASAS BAHIA, é embargada ALAIDE MARIA DOS SANTOS SUNIGA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026527-32.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 43458
2
COMARCA: Santo André – 9a Vara Cível
EBTE. : Casas Bahia
EBDA. : Alaíde Maria dos Santos Suniga
VOTO No 43.458
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Relação de consumo com responsabilidade
solidária por vício reconhecida na sentença. Recurso
somente
da
autora
e
expresso
apontamento
da
responsabilização das corrés, incontroversa. Embargos
rejeitados.
Não há omissão no aresto em relação à responsabilidade solidária das
corrés em relação à condenação, pois não houve alteração da sentença
que identificou a relação de consumo e a solidariedade pelo vício. Nesse
ponto, o acórdão apenas reconheceu o dano moral e fixou indenização,
inclusive expressando a responsabilização das corrés como incontroversa.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela corré a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, deu provimento em parte ao
recurso da autora.
A corré alega omissão acerca da responsabilização em relação aos
danos morais, diante do litisconsórcio passivo. Pretende esclarecimento em relação a qual
apelada recaiu a condenação.
É a síntese do essencial.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Não houve alteração da sentença quanto à fixação de
responsabilidade solidária, sendo o recurso da autora em relação à indenização
extrapatrimonial. Ou seja, fixada a relação de consumo e a responsabilidade solidária pelo
vício, não há dúvida a ser questionada acerca da condenação solidária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026527-32.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 43458
3
O v. acórdão é claro em consignar que a responsabilização das corrés
resta incontroversa, sem recurso (fl. 499).
No mais, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo
recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos
Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda, foram examinadas todas as questões.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator